Tribunal: CARF
Processo: 13884.720768/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.720768/2017-01
ACÓRDÃO
2002-010.073 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO CARLOS ARDUINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Estando devidamente comprovada através de documentação idônea que a
despesa médica se refere a tratamento do próprio contribuinte, é de ser
afastada a glosa constante do lançamento fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de
R$19.800,00.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.073 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.720768/2017-01
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2014, ano-calendário 2013, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$5.445,00, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$19.800,00,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
A despesa médica para o serviço da profissional Irienia Augusta de Lima - CPF
026.135.118-42 só podem ser aceitas para o titular da declaração, considerando
que não foram identificados dependentes, apenas, beneficiários da pensão
alimentícia.
Cientificado do lançamento em 20/04/2017, o contribuinte apresentou impugnação
em 20/04/2017.
A 5a Turma da DRJ/BHE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão dispensado de ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/03/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 17/03/2020, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) Os serviços médicos foram prestados ao recorrente conforme declaração da
médica que junta com seu recurso.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A Autuação versa sobre a glosa indevida de despesas médicas.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.073 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.720768/2017-01
3
A decisão de piso manteve a glosa da dedução de despesas médicas com os
seguintes fundamentos:
Não há nos recibos apresentados emitidos pela profissional Irinéa Augusta de
Lima Lemos, especializada em tratamento de crianças e adolescentes, a
identificação de quem teria feito as sessões de psicoterapia. A fundamentação da
glosa da dedução das despesas médicas pela fiscalização foi a não comprovação
pelo contribuinte de que as despesas eram próprias e não de alimentandos. O
contribuinte não trouxe aos autos documentos que identificassem o beneficiário
dos serviços prestados pela psicóloga.
A citada glosa foi justificada no documento de lançamento por não conterem os
recibos o nome do paciente (beneficiário do serviço)
Quanto à identificação do paciente, presume-se ser o beneficiário do tratamento a
mesma pessoa que efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa
ou diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da
IN RFB 1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos
especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação
hábil e idônea que contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário
caso seja pessoa diversa daquela;”
Além disso, junto a seu recurso o contribuinte trouxe declaração da profissional
Irienia Augusta de Lima, na qual a médica informa que os valores por ela recebidos foram oriundos
de serviços prestados diretamente ao recorrente, ficando assim suprida a falta de identificação de
quem teria feito as sessões de psicoterapia, utilizada como fundamento da decisão de piso.
Assim, a declaração apresentada (fls. 502) pode ser na espécie conhecida com
relativização da preclusão da sua juntada, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art.
16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em
sede impugnatória.
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste
anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços
radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu
tratamento e ao de seus dependentes.
Diante do acima exposto, comprovado que as despesas foram relativas ao
tratamento do próprio contribuinte, caso é de ser restabelecida a dedução glosada.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.073 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.720768/2017-01
4
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$19.800,00.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 521
DF CARF MF
Original